Tribunal: STF
Processo: HC 65065
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-06-30
Data de publicação: 1987-06-30

Ementa:
- 'HABEAS CORPUS'. NULIDADE DE JULGAMENTO DE RECURSO.
'HABEAS CORPUS' CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM APELAÇÃO CRIMINAL,
SOB ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE SEU JULGAMENTO PORQUE OS AUTOS NÃO SE
ENCONTRAVAM EM MESA, MAS, SIM, EM PODER DO ADVOGADO (ORA
IMPETRANTE) E FILHO DO RÉU-APELANTE (ORA PACIENTE).
FEITO, QUE, TODAVIA, ESTAVA INCLUIDO EM PAUTA.
INEXISTÊNCIA DE PREJUIZO PARA A DEFESA, POIS O RELATOR E O REVISOR
DA APELAÇÃO TIVERAM VISTA DOS AUTOS ANTERIORMENTE, O TERCEIRO JUIZ
(VOGAL) NÃO A PEDIU E O ADVOGADO DO RÉU-APELANTE, CIENTE DA
REALIZAÇÃO DO JULGAMENTO, NÃO COMPARECEU PARA SUSTENTAÇÃO ORAL,
EMBORA HOUVESSE OBTIDO, EM SESSAO ANTERIOR, O ADIAMENTO, POR UMA
SESSAO, PARA ESSE FIM.
RETENÇÃO INDEVIDA DE AUTOS, POR ESTE ÚLTIMO, QUE NÃO IMPOSSIBILITOU
NEM INVALIDOU O JULGAMENTO, NO CASO.
HABEAS CORPUS INDEFERIDO.